Tribunal: STJ
Processo: 1004509-40.2021.8.26.0189
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669171 - SP (2024/0217369-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS FRANCISCO CASTILHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTILHO - SP196408
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ANDERSON PORTELA CANDIDO - SP312817
GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP425669
LUCIANA LUCATTO DE CAMPOS - SP341490
HÉLIO ALBERTO BELLINTANI JÚNIOR - SP146171
AGRAVADO
: ROSA NADIR GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: CHRISTIAN LUIS FERNANDO GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: SIMARA CRISTIANE GIACHETO MANTOVANI
ADVOGADOS
: EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
DIOGO DA SILVA CUNHA - SP282071
AGRAVADO
: FABIO MAURICIO DA ROCHA
ADVOGADOS
: AMAURI DE SOUZA - SP307211
SINARA PIM DE MENEZES - SP140020
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
INCÊNDIO. PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE DE RISCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Comprovada a atividade de risco e a ocorrência do dano, configura-se a
responsabilidade objetiva e solidária. A revisão do conjunto fático-
probatório atrai a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6421cd27-275a-4e19-b5c6-8e5ed75c48f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2669171 - SP (2024/0217369-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS FRANCISCO CASTILHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTILHO - SP196408
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS
: ANDERSON PORTELA CANDIDO - SP312817
GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP425669
LUCIANA LUCATTO DE CAMPOS - SP341490
HÉLIO ALBERTO BELLINTANI JÚNIOR - SP146171
AGRAVADO
: ROSA NADIR GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: CHRISTIAN LUIS FERNANDO GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: SIMARA CRISTIANE GIACHETO MANTOVANI
ADVOGADOS
: EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
DIOGO DA SILVA CUNHA - SP282071
AGRAVADO
: FABIO MAURICIO DA ROCHA
ADVOGADOS
: AMAURI DE SOUZA - SP307211
SINARA PIM DE MENEZES - SP140020
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO.
INCÊNDIO. PLANTAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ATIVIDADE DE RISCO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Comprovada a atividade de risco e a ocorrência do dano, configura-se a
responsabilidade objetiva e solidária. A revisão do conjunto fático-
probatório atrai a incidência do óbice da Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUÍS FRANCISCO CASTILHO contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Incêndio em propriedade rural. Fogo
que teve início na plantação de cana- de-açúcar vizinha à propriedade do
autor. Sentença de improcedência. EXAME: laudo da autoridade policial e
depoimento da testemunha que permitem concluir que o incêndio teve início
na Fazenda Chrismara, de propriedade dos réus e cuja posse foi cedida ao
denunciado em virtude de contrato de parceria agrícola. Responsabilidade
objetiva. Plantio e exploração de cana-de-açúcar que consiste em atividade
de alto risco, notadamente por servir de combustível. Teoria do Risco
Integral. Inteligência do art. 927, parágrafo único do Código Civil. Ausência
de provas quanto à alegação de que a origem do fogo ocorreu na estrada
municipal. Danos materiais, todavia, que não foram pormenorizados.
Documento eletrônico VDA48206451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 9130dc50-fd0a-4d46-8dcb-1cc10fbd0273

Orçamento genérico, sem especificação dos danos, que foi devidamente
impugnado pelos réus. Indenização afastada. Dano moral indenizável.
Situação de desgaste emocional e perda de tempo útil com a solução de
problema que o autor não deu causa. Indenização fixada em patamar
razoável e proporcional à extensão do dano. Jurisprudência em caso
semelhante. Sentença reformada em parte para condenar o denunciado ao
pagamento de indenização por danos morais. RECURSO PROVIDO EM
PARTE" (e-STJ fl. 515).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 547).
No recurso especial, o recorrente aduz violação dos arts. 186 e 927,
parágrafo único, do Código Civil, alegando que houve imputação de responsabilidade
objetiva sem nexo causal.
Defende não ser cabível a Teoria do Risco Integral, devido à atividade de
cultivo de cana-de-açúcar, sem comprovação de culpa ou de nexo causal.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à responsabilidade pelo dano, extrai-se do acórdão
recorrido a seguinte fundamentação:

"(...)
Do que se retira da petição inicial, a propriedade dos réus Rosa,
Christian e Simara tem área de lavoura de cana-de-açúcar arrendada pela
corré Cofco. O autor, por sua vez, era comodatário de imóvel denominado de
Sítio Água Limpa, que ficava ao lado. Em 11 de setembro de 2020, a
propriedade do autor foi atingida por incêndio que teve origem na fazenda
dos réus. Assim, propôs ação judicial visando à condenação dos réus ao
pagamento de indenização pelos danos morais de R$110.000,00 e pelos
danos materiais de R$140.703,02, estimados por parecer técnico.
(...)
Assim, o fato de o fogo ter sido originado na fazenda em que o
denunciado possuía, com intuito de explorar o plantio de cana-de-açúcar,
implica em seu dever de indenizar, eis que decorre da mera potencialidade
de causar danos que a atividade apresenta.
(...) o caso dos autos, basta a demonstração de que o incêndio
teve início na propriedade que o denunciado possuía e que o fogo se alastrou
até a propriedade do autor, para vislumbrar então o seu dever de indenizar"
(e-STJ fls. 517/522).

No caso, comprovada a ocorrência do dano e a atividade de risco
desenvolvida pelo recorrente, configura-se a responsabilidade objetiva e solidária.
Assim, rever a conclusão do Tribunal local demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. MULTA POR
QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DECRETO
ESTADUAL 8.468/1976. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280
/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA48206451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 9130dc50-fd0a-4d46-8dcb-1cc10fbd0273

1. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que; 'Logo, cabível a
responsabilização com fulcro no artigo 80, § 2o, do Decreto 8.468 que prevê:
'responderá pela infração quem de qualquer modo a cometer, concorrer para
a sua prática ou dela se beneficiar'. Portanto, uma vez que a recorrente
processou a cana-de-açúcar queimada, dela se beneficiou e está apta a
responder por todas as consequências oriundas da infração'.
2. Nota-se que a demanda foi dirimida com base no Decreto Estadual 8.468
/1976. Desse modo, o deslinde do caso passa necessariamente pela análise
de legislação local, sendo tal medida vedada em Recurso Especial, conforme
o enunciado da Súmula 280 do STF: 'Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário'.
3. Quanto à ofensa aos arts. 14, § 1o, da Lei 6.938/1981 e 942 do Código
Civil, o Tribunal de origem foi claro ao consignar que, comprovada a
ocorrência do dano e a atividade de risco desenvolvida pela recorrente,
configura-se a responsabilidade objetiva e solidária. A incursão no contexto
fático-probatório encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. O Tribunal de origem
não se pronunciou sobre as matérias versadas nos arts. 72, § 3o, a Lei 9.605
/1998; 462 do CPC;
97 e 100, § 1o, do Decreto 6.514/1998 e 38, §§ 3o e 4o, da Lei 12.651/2012,
apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes Embargos de
Declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões Recurso
Especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de
possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incidência da
Súmula 211/STJ.
5. Recurso Especial não conhecido" (REsp 1.692.018/SP, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2018
).
11/3/2019
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL,
NÃO HAVENDO OMISSÃO NA DECISÃO QUE TRATA DA QUESTÃO DE
MODO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO RECORRENTE. MUDANÇA DA
VERSÃO
DA
AUTORA
QUE
NÃO
ALTERA
A
CONCLUSÃO
DA
RESPONSABILIDADE DO RÉU PELOS DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AFASTADA NA ORIGEM. QUESTÃO QUE DEPENDE DE REVISÃO DO
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO, O QUE NÃO É DA COMPETÊNCIA
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INCÊNDIO
EM CANAVIAL. ATIVIDADE DE RISCO DESENVOLVIDA PELO RÉU.
OCORRÊNCIA DE DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO ROMPIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO" (AgInt no AREsp 1.358.073/SP, Relator Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020
, DJe de
).
25/3/2020

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
MULTA
AMBIENTAL.
QUEIMA
DA
PALHA
DA
CANA-DE-AÇÚCAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO INFRATOR. ART. 14, § 1o, DA LEI N.
6.938/1981.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
07/STJ.
INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ASSENTADO EM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.126/STJ.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou ter
sido a Agravante a responsável pelos danos ambientais, demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
Documento eletrônico VDA48206451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 9130dc50-fd0a-4d46-8dcb-1cc10fbd0273

IV - A matéria constitucional decidida no acórdão não foi impugnada por
meio de Recurso Extraordinário, circunstância que atrai o óbice da Súmula n.
126 do Superior Tribunal de Justiça.
V - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão agravada.
VI - Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 479.026/SP, Relatora
Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016
, DJe de
).
11/5/2016

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:03
Código de Controle do Documento: 9130dc50-fd0a-4d46-8dcb-1cc10fbd0273

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.669.171 / SP
Número Registro: 2024/0217369-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045094020218260189
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS FRANCISCO CASTILHO
ADVOGADO
: ANDRÉ CASTILHO - SP196408
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
ADVOGADOS : HÉLIO ALBERTO BELLINTANI JÚNIOR - SP146171
ANDERSON PORTELA CANDIDO - SP312817
GABRIEL CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP425669
LUCIANA LUCATTO DE CAMPOS - SP341490
AGRAVADO
: ROSA NADIR GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: CHRISTIAN LUIS FERNANDO GIACHETO MANTOVANI
AGRAVADO
: SIMARA CRISTIANE GIACHETO MANTOVANI
ADVOGADOS : JOSE CARLOS PERES DE SOUZA - SP021201
EMERSON GIACHETO LUCHESI - SP121861
DIOGO DA SILVA CUNHA - SP282071
AGRAVADO
: FABIO MAURICIO DA ROCHA
ADVOGADOS : SINARA PIM DE MENEZES - SP140020
AMAURI DE SOUZA - SP307211
Documento eletrônico VDA49463304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 630bf3cd-1001-4263-a7e8-b3bfb7f7fd75

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:28:15
Código de Controle do Documento: 630bf3cd-1001-4263-a7e8-b3bfb7f7fd75